Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 39.933,93 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), referente ao valor pago a título de ITBI, devendo ser corrigido pelo IPCA-E até 08/12/2021. Após essa data, a atualização se dará pela taxa Selic.

2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de complexidade da causa ao fundamento de ser necessário perícia para se alterar o valor do tributo arbitrado pela Administração Pública, bem como preliminar de falta de interesse de agir por ausência de impugnação no âmbito administrativo. No mérito, aduz que a transferência do imóvel da Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste - AHMBS Noroeste para o nome dos autores não é beneficiada pela imunidade tributária, prevista no art. 156, §2o, I, da CF. Alega que incide o ITBI sobre a transmissão da propriedade aos autores, já que o ato não se confunde com a aquisição do terreno pela associação, restando caracterizados dois fatos geradores diversos. Defende a inexistência de ilegalidade no lançamento do imposto e que a avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestida de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade e legitimidade. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, que o índice de correção a ser aplicado seja o INPC.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 47017632). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 47017636).

4. Preliminar de incompetência do juizado especial - Necessidade de prova pericial. Havendo prova documental suficiente para o deslinde da questão posta, inclusive com entendimento jurisprudencial firmado sobre qual valor o tributo deve incidir, resta afastada a complexidade alegada. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. A parte autora não é obrigada a requerer a instauração de procedimento administrativo e aguardar o resultado da decisão para buscar a tutela jurisdicional, porque isso importaria em criar obstáculo à aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.

6. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (ID 47017621). Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados, sendo a parte autora um deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia à parte autora, que pagou o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital 3.830/2006.

7. Registra-se que não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei 3.830/2006: “Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.

8. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.

9. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos.

10. No tocante à incidência da correção monetária, assiste parcial razão ao ente público. Com efeito, a correção monetária determinada em sentença somente deve ser aplicada a dívidas de natureza não tributária. Todavia, no caso em questão o débito possui natureza tributária. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE), firmou o entendimento de que nas dívidas de natureza tributária da Fazenda Pública devem ser aplicados “os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário”, no caso, a taxa Selic. Considerando que a Selic é índice que engloba tanto juros moratórios como a correção monetária, a sentença deve ser reformada para incidência exclusiva da taxa Selic.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para que a condenação imposta seja corrigida pela taxa Selic. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.